Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007500-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO SERRA - CPF: 459.135.521-72 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO DE FORMA FRAUDULENTA -
FRAUDE RECONHECIDA PELO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada
movida por
Marcos Augusto Serra
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
declarar
a

nulidade do contrato de financiamento discutido nos autos, bem como de todos os débitos decorrentes da contratação fraudulenta, condenando o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
8. 000,00, bem como nas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a inexistência de ato ilícito, ao passo que assim que constatou a ocorrência de fraude, procedeu com todas as baixas referentes ao contrato discutido nos autos, devendo ser afastado o dano moral. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 231838759), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcos Augusto Serra ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada
em face do Banco Pan S.A., aduzindo que, antes do ajuizamento da presente, manejou ação de exibição de documentos em face do banco e da Caixa Econômica, perante a justiça federal, na qual foi proferida sentença determinando a exibição do
contrato de financiamento no 72116289.

Distribuiu, a princípio a presente ação na esfera federal, tendo aquele juízo reconhecido a CEF como mera cessionária do crédito, não tendo participado de sua celebração, declinando da competência para o juízo.

Consistem as alegações no sentido de que foi surpreendido com mensagens de texto em seu celular, informando quanto a um bloqueio judicial de um veículo com as parcelas em atraso e que ao entrar em contato com ré e, ao emitir extrato junto ao Serasa, constava a inclusão do seu nome pela CEF, em razão do contrato n° 72116289, no valor de R$ 27.241,20 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos), desconhecendo qualquer relação jurídica com as financeiras.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
declarar
a

nulidade do contrato de financiamento discutido nos autos, bem como de todos os débitos decorrentes da contratação fraudulenta, condenando o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
8. 000,00, bem como nas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 231838754).

Inconformado, o apelante defende a inexistência de ato ilícito, ao passo que assim que constatou a ocorrência de fraude, procedeu com todas as baixas referentes ao contrato discutido nos autos, devendo ser afastado o dano moral. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que o contrato de financiamento n.
° 72116289, foi contrato de forma fraudulenta em nome do autor, cingindo a insurgência recursal na configuração de ato ilícito, ou não, apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Em que pese as alegações da instituição bancaria, no sentido de que foi diligente na baixa das restrições imputadas ao autor, é despiciendo relembrar que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Sob esse prisma, é o entendimento pacífico desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024